Tribunal: TJDFT
Processo: 0720179-86.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720179-86.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIRNELANGE FRANCA DE OLIVEIRA, LEATRIZ ALVES APELADO: LEATRIZ ALVES, SIRNELANGE FRANCA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por Leatriz Alves e Sirnelange França de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Leatriz Alves formula requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 72490466). É o relatório. O benefício da gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, conforme art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. O art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo quando a concessão do benefício da gratuidade da justiça for requerida em recurso. Esse requerimento será apreciado pelo Relator, que deverá fixar prazo para a realização do pagamento do preparo em caso de indeferimento. Leatriz Alves recorreu da sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau que indeferiu a gratuidade da justiça e requereu a concessão deste benefício na apelação, mas efetuou o recolhimento do preparo recursal. O recolhimento do preparo demonstra a aptidão da parte em arcar com os encargos do feito. Ocorreu a preclusão lógica em relação ao requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Isso porque ela praticou conduta incompatível com o requerimento apresentado ao recolher o preparo referente à apelação.[1] Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. (...) 6. A Corte Especial do STJ firmou compreensão segundo a qual, independentemente do fato de se tratar de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a concessão do benefício da assistência judiciária apresenta-se condicionada à efetiva demonstração da impossibilidade de a parte requerente arcar com os encargos processuais. 7. Desse modo, no que toca ao indeferimento do benefício da justiça gratuita, além da aplicação do óbice da Súmula 7/STJ, na hipótese, incide o entendimento do STJ de que, "ainda que a lei assegure a presunção de veracidade à declaração de pobreza (que nem sequer foi realizada nos autos), tal presunção é relativa, e o pedido deve vir acompanhado de mínima documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência financeira para que possa ser analisada e deferida, o que não ocorreu na hipótese, não sendo possível sua concessão em especial por haver a recorrente praticado ato incompatível com o pedido de justiça gratuita que pleiteia".(AgRg no AREsp 737.289/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 12/2/2016). 8. Com efeito, ao realizar o pagamento do preparo do Agravo de Instrumento, a parte praticou ato incompatível com a pretensão de reconhecimento do benefício da justiça gratuita. Assim, estando o Tribunal a quo em consonância com a orientação do STJ, não merece reforma o julgado. 9. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. (EDcl no AREsp 2.261.044/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.6.2023.) Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça em razão da preclusão lógica. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, APC 0705317-77.2021.8.07.0018, Segunda Turma Cível, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, DJe 14.12.2021.